Tribunal: TJDFT
Processo: 0745524-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0745524-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANANDRA MATEUS SANTANA AGRAVADO: THAIS EMANUELLE GONCALVES NUNES, SARAH DANIELLY GONCALVES NUNES, CENTRO ODONTOLOGICO MEU RISO DF LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, no prazo de (15) quinze dias, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora